Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709216-82.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCULANO JOSE SOUTO APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, TAYANE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ERCULANO JOSÉ SOUTO para cassar a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada contra HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e TAYANE OLIVEIRA PIRES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 606.000,00, e de ressarcimento de despesas com funeral e jazigo, no montante de R$ 2.800,00, sob a alegação de que o agravamento do estado de saúde e falecimento de sua mãe decorreu de erro médico. A apelada Tayane requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante, o que foi deferido na decisão de ID 71091051. O apelante interpôs agravo interno sobre a referida decisão. O apelante requer a desistência da apelação. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998 do CPC, e julgo PREJUDICADO o julgamento do agravo interno. À Secretária, para as providências cabíveis. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator